Tribunal: TJES
Processo: 0000297-41.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: JOAO PAULO DE JESUS MONGIN e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO, ICARO DE OLIVEIRA, RUAN BOZZI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON JORGE DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE PETERSON PAGEHÚ NASCIMENTO NÃO PROVIDO. RECURSOS DE RUAN BOZZI NASCIMENTO E ÍCARO DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REFLEXOS NA PENA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal julgada procedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sendo Ícaro responsabilizado também na forma do art. 29 do mesmo diploma.

O réu Peterson Pagehú Nascimento foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira foram condenados a 5 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, todos com monitoração eletrônica.

Os réus interpuseram apelações criminais. Peterson alegou nulidade no reconhecimento fotográfico, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, abrandamento do regime e redução da pena.

Ruan sustentou a mesma preliminar de nulidade, pediu absolvição por fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea, fixação de regime aberto e revogação da monitoração.

Ícaro alegou ausência de dolo, pleiteando absolvição ou desclassificação para receptação, ou ainda reconhecimento da participação de menor importância, com redução da pena e aplicação da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos, salvo quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Ruan.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação dos réus; (iii) saber se é possível o redimensionamento da pena, com reconhecimento da confissão espontânea e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens e depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por confissões espontâneas dos próprios réus.

9. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois a jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP somente gera nulidade quando o reconhecimento constitui a única prova da autoria, o que não ocorre, diante da robustez probatória do caso.

10. Em relação a Ícaro, comprovou-se sua participação mediante a condução do veículo, a permanência no local aguardando os demais e a guarda dos bens em sua residência, configurando concurso de pessoas (art. 29 do CP), afastando a tese de absolvição ou desclassificação.

11. Na dosimetria, mantida a pena de Peterson, cuja reincidência justifica regime inicial fechado. Quanto a Ruan e Ícaro, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem efeito prático, pois a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

12. Correta a aplicação da majorante do concurso de pessoas e a imposição do regime prisional fixado, não havendo espaço para revogação do monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Peterson Pagehú Nascimento conhecido e desprovido. Recursos de Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira parcialmente providos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos práticos na pena.

Tese de julgamento: A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando a autoria encontra-se amparada em outras provas robustas e coerentes; a confissão espontânea pode ser reconhecida, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citado

Código Penal: art. 29; art. 65, III, d; art. 157, §2º, II.

Código de Processo Penal: art. 226.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 231 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Ruan e Ícaro e negar provimento ao recurso de Peterson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Peterson Pagehú Nascimento, Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo Ícaro condenado com fundamento também no art. 29, do mesmo diploma legal, por concurso de pessoas.

O réu Peterson Pagehú Nascimento foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira foram condenados à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, todos com imposição de monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais, a defesa de Peterson Pagehú Nascimento sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer redimensionamento da pena aplicada, com abrandamento do regime prisional.

A defesa de Ruan Bozzi Nascimento também alega, em preliminar, a nulidade do reconhecimento, sob os mesmos fundamentos, e, no mérito, sustenta a fragilidade probatória para condenação, pleiteando a absolvição. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, bem como a fixação de regime inicial aberto, com revogação da medida de monitoração eletrônica.

Por sua vez, a defesa de Ícaro de Oliveira argumenta que não há prova de sua participação direta no crime, afirmando que permaneceu no interior do veículo e desconhecia a intenção criminosa dos demais. Postula sua absolvição por ausência de dolo, ou, alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação, ou ainda o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP, com a consequente redução da pena e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões às apelações, refutando os pedidos de absolvição, desclassificação e nulidade do reconhecimento fotográfico. Reconheceu, contudo, a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do réu Ruan. Opinou, ao final, pelo desprovimento dos recursos, salvo quanto ao ponto específico da atenuante, conforme manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Carla Stein.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO, ICARO DE OLIVEIRA, RUAN BOZZI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON JORGE DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Cuida-se de apelações interpostas por Peterson Pagehú Nascimento, Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira, contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo Ícaro responsabilizado na forma do art. 29 do mesmo diploma legal, por concurso de pessoas.

O réu Peterson Pagehú Nascimento foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira foram condenados à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, todos com imposição de monitoramento eletrônico.

Narra a denúncia que, no dia 23 de março de 2020, os réus trafegavam em um veículo Fiat Uno branco, quando visualizaram movimentação suspeita em uma residência próxima à rodovia BR-101, no município de Iconha/ES. Retornaram a pé pela vegetação e abordaram duas vítimas, Edson Jorge da Silva Júnior e João Paulo de Jesus Mongin, subtraindo diversos bens mediante grave ameaça, com emprego de objeto tido como arma de fogo. Após a prática delitiva, teriam retornado ao veículo, onde Ícaro os aguardava.

A materialidade delitiva mostra-se suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, da apreensão dos bens subtraídos e, sobretudo, dos depoimentos coerentes e firmes prestados pelas vítimas.

No tocante à autoria, extrai-se dos autos que os réus Peterson e Ruan, ao se depararem com uma movimentação em frente à residência da vítima Edson Jorge da Silva Júnior, decidiram retornar a pé pela vegetação, onde surpreenderam Edson e o entregador João Paulo, subtraindo valores em espécie, um aparelho celular, documentos, capacete e outros objetos.

A vítima Edson Jorge, em juízo, narrou com riqueza de detalhes os eventos ocorridos, nos seguintes termos:

"Que estava fazendo entrega de açaí próximo à Ascami; que João estava conferindo troco do açaí; que quando o depoente ligou o carro vieram duas pessoas apontando a arma pra cabeça do depoente e que essas pessoas estavam nervosas e revistaram o depoente procurando pertences; que um deles deu um soco no peito do depoente; que estavam muito nervosos e não conseguiram ligar a moto; que o Ícaro que estava na plataforma de audiência estava no Fiat branco; que não sabe o nome dos acusados, mas tem a foto deles; que o moreno mais alto estava com a arma e o lourinho que deu o soco no peito do depoente; que João Paulo que está junto que é outra vítima ficou só de cueca na estrada talvez para não reagir; que tem uma câmera no local que conseguiu pegar tudo; que levaram a carteira do depoente com todos os documentos, o celular do depoente, capacete e a chave da moto; que na sua carteira tinha setecentos reais e mais dinheiro na bolsa das outras entregas e só conseguiu recuperar quinhentos reais; que confirma as declarações de fls. 12 e 13, exceto quanto à quantidade de dinheiro, foi um pouco mais, pois conseguiu recuperar quinhentos e poucos reais; que feito reconhecimento nesta audiência através do vídeo, sendo que os réus Peterson e Juan estavam de forma presencial no fórum, a vítima não tem dúvida de que se tratam dos denunciados.”

O depoimento é corroborado pelas declarações de João Paulo, a segunda vítima, que também confirmou a abordagem violenta, ainda que tenha tido seus pertences subtraídos em menor proporção.

Ambos os relatos coincidem em reconhecer Peterson como o autor que portava o objeto semelhante a uma arma e Ruan como aquele que realizou a subtração direta dos bens.

Além disso, a narrativa é confirmada pela confissão espontânea dos próprios réus, especialmente de Peterson e Ruan, os quais, ao prestarem depoimento, admitem o envolvimento no roubo.

Peterson afirmou que "não saíram com intuito de cometer crimes e que o carro era do Ícaro e ele quem dirigia".

Ruan, por sua vez, confirmou que "levaram as coisas para a casa do Ícaro; que o depoente recolheu os objetos; que não saíram com intuito de cometer crimes e que o carro era do Ícaro e ele quem dirigia".

Ambos situam Ícaro na cena como o condutor do veículo utilizado na fuga e como aquele que recebeu os bens subtraídos em sua residência, o que afasta por completo o pleito de reconhecimento da participação de menor importância ventilado.

A defesa dos apelantes Peterson e Ruan sustenta a nulidade do processo com fundamento na inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

A tese, embora formalmente consistente, não prospera à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e do STF.

De fato, a inobservância das formalidades descritas no referido dispositivo gera nulidade apenas quando o reconhecimento constitui a única prova da autoria, o que não é o caso.

No presente feito, há reconhecimento confirmado em juízo, confissões espontâneas, apreensão dos objetos subtraídos, e uma cadeia probatória robusta que permite o afastamento da alegação de nulidade processual.

No tocante ao apelante Ícaro de Oliveira, a defesa sustenta ausência de vínculo subjetivo e objetivo com os autores do fato, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação.

A instrução, contudo, revelou elementos suficientes para a manutenção da condenação por roubo na forma do concurso de pessoas.

Ícaro era o condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa, permaneceu aguardando a execução do crime, acolheu os comparsas no momento da fuga e guardou em sua residência os bens subtraídos.

Sua negativa de conhecimento dos fatos não encontra respaldo na prova dos autos.

Ao ser interrogado, Ícaro declarou que:

"confirmava em parte porque não sabia o que aconteceu, pois ficou no carro; que saíram e estavam usando maconha e não tinham intenção de assalto; que ficou no carro e o Ruan e Peterson voltaram para o carro com uma bolsa grande de lanche e um capacete, dinheiro e celular; que as coisas foram recuperadas na casa do depoente; que o depoente quem dirigia o carro; que deixou as coisas na sua casa, mas não sabia o que iam fazer".

Tal versão, marcada por dubiedade e tentativas de dissociação da conduta, não afasta a clara participação no delito, seja pela contribuição material ao resultado, seja pela aderência à conduta dos demais.

A aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas se impõe, pois ficou demonstrado que os agentes atuaram de forma coordenada, com divisão de tarefas e finalidade comum, caracterizando a coautoria delitiva.

Quanto à dosimetria da pena, as defesas pleiteiam redimensionamento da reprimenda imposta, com destaque para os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, abrandamento do regime prisional e exclusão do monitoramento eletrônico.

Quanto ao réu Peterson extrai-se do caderno processual, que a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, haja vista a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais, diante da existência de sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do apelante, fundamento que se revela idôneo, bem como patamar de recrudescimento proporcional e adequado.

Na segunda fase dosimétrica foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea conduzindo a pena intermediária para 4 anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase de dosagem da pena, houve a aplicação do patamar mínimo de 1/3 ante ao reconhecimento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Assim, não há que se falar em retificação da pena fixada.

Em relação aos réus Ruan e Ícaro, verifico que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

Na segunda fase de dosagem da pena, entendo ser possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem, contudo, efeitos práticos, uma vez que em atenção aos termos da Súmula n. 231 do STJ, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, reconhecida a fração mínima de 1/3 ante a aplicação da causa de aumento do concurso de crimes, não sendo, portanto, possível qualquer retificação da pena ao final fixada.

Desta feita, as penas fixadas se mostram corretas, não sendo possível aquiescer com os pleitos de redimensionamento, bem como de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ademais, em relação ao réu Peterson, diante da sua reincidência, mostra-se acertada a fixação do regime inicial fechado.

Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos interpostos por Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira, exclusivamente, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem promover alterações na pena e nego provimento ao recurso interposto por Peterson Pagehú Nascimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
.